Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744926-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RODOLFO CAMELO DE ANDRADE RECORRIDA: INC12 BRASAL INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO. CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial em ação declaratória de resolução de negócio jurídico com pedido de consignação em pagamento da quantia a ser devolvida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa, (ii) se os cálculos da perícia contábil estão corretos. Discute-se a incidência da correção monetária sobre o valor pago a título de sinal, bem como o termo final dos consectários da mora e, (iii) se há sucumbência mínima. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma remansosa, tem o entendimento de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida. 4. Embora a parte autora/apelante sustente que o contrato prevê expressamente a exclusão da correção monetária sobre o valor do sinal, não é o que se verifica. O contrato não exclui o sinal da atualização monetária, sendo que a atualização sobre as parcelas indicadas no laudo pericial foi realizada considerando os elementos apresentados nos autos e os parâmetros técnicos aplicáveis. 5. Quanto ao período que deve ser considerado para a atualização monetária dos valores pagos, entende-se que a data para início seja a data de pagamento e que a data para término seja a data que houve o deposito judicial, e não a data da resolução do contrato. Imperioso ressaltar que a correção monetária constitui tão somente a recomposição do valor da moeda deteriorado pela inflação e não propriamente um ganho para o credor. 6. Verifica-se a necessidade de reforma da r. sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que o réu deu causa ao processo por inadimplemento e que o valor complementar determinado em sentença é ínfimo diante do montante já consignado nos autos. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Artigos relevantes citados: CC, art. 475 e CPC/15, art. 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1324778, 0703156-67.2020.8.07.0006, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/03/2021, publicado no DJe: 24/03/2021. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, ao afastar indevidamente a sucumbência recíproca. Argumenta que ambas as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas. Acrescenta que, embora a recorrida tenha obtido a resolução contratual, restou derrotada na tentativa de quitar a obrigação com o valor que, de forma unilateral, reputava devido. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 78106122). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 86, caput, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, o pedido de resolução do contrato com consignação em pagamento foi acolhido, sendo que a diferença entre o valor efetivamente depositado nos autos pela apelante (R$117.136,07) e o montante apontado como devido (R$125.683,01), corresponde a apenas R$8.546,94. Portanto, verifica-se a necessidade de reforma da r. sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando, ainda, que o réu deu causa ao processo por inadimplemento e que o valor complementar determinado em sentença é ínfimo diante do montante já consignado nos autos. Dessa forma, merece provimento, nesse ponto, o presente recurso, para afastar a sucumbência recíproca e, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC/15, condenar o réu/apelado ao pagamento integral das despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados na r. sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa". (ID 76143964). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78106122. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021